Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS POSSIVELIS DE LOCALIZAÇÃO DO INTERESSADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. A citação por edital (ficta) só deve ser realizada depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal.
3. Não havendo indicação de que outros órgãos públicos, além do sistema penitenciário local, tenham sido consultados, não há como avaliar se todas as diligências possíveis foram realizadas para a localização do interessado.
4. Reclamação improcedente.